Tribunal: TJMT
Processo: 1000398-77.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000398-77.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ZILMA FAGUNDES DE SOUZA - CPF: 388.253.091-04 (RECORRIDO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000398-77.2019.8.11.0002

Origem:

3a Vara Esp. da Fazenda Pública de Várzea Grande

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrido(s):

ZILMA FAGUNDES DE SOUZA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

27/09/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – PROGRESSÃO VERTICAL DE NÍVEL – CÔMPUTO DE PERÍODO ANTERIOR À NOMEAÇÃO AO CARGO EFETIVO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 110 DA LEI COMPLEMENTAR No
4.012/2014
QUE SE APLICA EXCLUSIVAMENTE A FINS PREVIDENCIÁRIOS – PRECEDENTES –RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 16, IV da Lei Complementar Municipal no 4.012/2014, “para enquadramento no nível, levar-se-á em conta o tempo de serviço público,
contado a partir da data do ingresso do profissional no cargo efetivo
”, o que merece, portanto, ser desprezado o período anterior, cujo exercício se deu em nomeação interina.

Conforme entendimento firmado pelo TJMT, o art. 110 da Lei Complementar no 4.012/2014, conforme escorreita interpretação sistemática, tem aplicação exclusiva para fins previdenciários, não incidindo, portanto, na progressão de nível, sob pena de conflitar com a disposição do art. 16 da mesma lei.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Em pauta, Recurso inominado aviado contra a sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, nos seguintes termos:

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na “Ação Declaratória de Cobrança” proposta por Zilma Fagundes de Souza em face do Município de Várzea Grande, condenando este a realizar o seu enquadramento no nível 10, desde a data em que deveria ter efetuado a progressão funcional, com o pagamento das diferenças correspondentes, com seus reflexos, declarando, por sentença, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A atualização monetária, deverá ser corrigida com base no IPCA, a contar de cada vencimento, bem como a aplicação dos juros de 6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ), até a nova redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, dada pela Lei no 11.960/2009 de 30/06/2009, quando deverão ser corrigidos com base no IPCA-E.

O Recorrente, em suas razões, pugna pela reforma da sentença para julgar a demanda improcedente.

Contrarrazões apresentas com pleito de manutenção da sentença.

Como o processo tramitava na vara comum e foi declinado para a TRU, a Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer no ID
57422048
pela sua não intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Tenho que assiste razão ao Recorrente.

A demanda em questão se funda em suposto direito à progressão de nível de servidor municipal, onde este defende fazer jus à progressão para o nível 10 de sua carreira, na medida em que, nos termos do art. 110 da Lei Complementar Municipal 4.012/2014, deveria ser computado o período onde exerceu suas funções quando da nomeação ao cargo de forma interina.

Pois bem. Em que pese as razões do servidor, verifica-se que o art. 16, IV da Lei Complementar Municipal 4.012/2014, não deixa margem a dúvida quanto ao cômputo para enquadramento de nível, o qual terá incidência a partir da nomeação do profissional ao cargo efetivo.

Ora, referido dispositivo encontra-se assim redigido:

Art. 16.
Para efeito de enquadramento na presente lei dos atuais servidores pertencente à Carreira dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico Social, a que se refere o art. 2o desta lei, observar-se-ão os seguintes critérios:

I - Conforme Anexo II que trata da denominação de cargos;

II - Promoção horizontal, Classe, obedecerá à titulação exigida para o respectivo cargo;

III - Progressão vertical, de um Nível para outro, a cada três anos, levar-se-á em conta o tempo de serviço público prestado á Administração direta, Autárquica e fundacional do Município de Várzea Grande, conforme os níveis constantes nas tabelas dos Anexos IV, V, VI desta Lei.

IV -
Para enquadramento no nível, levar-se-á em conta o tempo de serviço público, contado a partir da data do ingresso do profissional no cargo efetivo
.
(destaque de agora)

Desta feita, por escorreita interpretação sistemática, tem-se que o disposto no art. 110 de referida legislação não se aplica em relação a progressão de nível, tendo este, fins exclusivamente previdenciários.

A propósito, sobre referida questão o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já assim se posicionou:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL EM NÍVEL MAIS ELEVADO – LC 4.012/2014 – ESTABELECE QUE PARA ENQUADRAMENTO NO NÍVEL CONSIDERAR-SE O TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO A PARTIR DA DATA DE INGRESSO DO PROFISSIONAL NO CARGO EFETIVO POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO –
IMPOSSIBILIDADE DE COMPUTAR O TEMPO DE SERVIÇO COMO INTERINO PARA FINS DE PROGRESSÃO
–– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei Complementar do Município de Várzea Grande n. 4.012/2014, estabelece que, para o enquadramento funcional utilizados para identificar a “progressão vertical” do servidor, faz-se necessário o interstício temporal de 03 (três) anos em cada nível, contando como tempo de serviço público a data de ingresso do profissional no cargo efetivo.

Não havendo previsão na legislação municipal, o servidor não pode valer-se do tempo de serviço exercido como interino, para progressão na carreira.
(N.U 1005378-72.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019, destaque de agora)

Assim, tenho pela necessidade da reforma da sentença, para julgar o feito improcedente.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para julgar a demanda
IMPROCEDENTE
, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995.

Com o retorno dos autos à origem, deverá o feito ser enviado aos Juizados Especiais, para que, após este trâmite ocorra o arquivamento do feito naquela unidade judiciária.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021